Tribunal: CARF
Processo: 13896.723644/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723644/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.653 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de CSLL inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da importância reconhecida.
Vencido o Conselheiro Rafael Zedral que negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723644/2015-79
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 12-117.930, proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Declarações de Compensação em formulário, de 24.11.2015 (efls.2) e de
21.01.2016 (e-fls.131), com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2010.
2 A DRF-Barueri-SP reconheceu o total do direito creditório pretendido: R$
9.338,79 (Parecer DRF-BRE-Seort n° 357, de 13 de setembro de 2016, às e-
fls.193/197), exceto pela diferença de R$ 0,01, desde já se anota.
3 Todavia, determinou a homologação da Dcomp de 24.11.2015 e a não
homologação da Dcomp de 21.01.2016, por ter sido, esta última, apresentada após o
decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos (art.168, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966):

4 Após a compensação, restou 1 (um) débito não compensado, conforme extrato do
processo 13896.723.821/2015-17 (e-fls.202):

5 Foi emitida intimação para ciência do Despacho Decisório (e-fls.208).
6 Em petição recebida em 14.10.2016 (e-fls.209/215), o interessado contesta o
Despacho Decisório de 13.09.2016, dizendo que:
a) “a compensação utilizou o mesmo credito de saldo negativo pleiteado na
declaração de 24.11.2015, de forma que o crédito objeto da referida declaração de
compensação não homologada já havia sido pedido dentro do prazo decadencial”;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

b) “a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, permite expressamente a
compensação de credito apurado há mais de cinco anos nos casos em que o credito
já tenha sido objeto de pedido anterior apresentado antes de cinco anos (art.41, §
10)”;
c) “a RFB aplica o dispositivo sem restrições, inclusive a casos de compensação de
saldo negativo de IRPJ, conforme evidencia a Solução de Consulta a seguir ementada”;
d) “de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, e com a posição
adotada pela Receita Federal do Brasil, a declaração de compensação pode utilizar
crédito de saldo negativo apurado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do prazo de cinco anos sua apuração”;
e) “de acordo com o entendimento do CARF, a declaração de compensação pode
utilizar saldo negativo apurado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito
tenha sido objeto de outra declaração de compensação apresentada à RFB antes do
transcurso do prazo de cinco anos da apuração do saldo negativo”;
f) “o caso analisado pelo CARF é praticamente idêntico ao presente, em que foi
considerada intempestiva a declaração de compensação apresentada pela Manifestante,
utilizando crédito já antes declarado em outra declaração pendente de análise”.
7 O interessado pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida, e, que as
compensações sejam homologadas. Protesta pela produção de provas, “principalmente
pela juntada dos documentos que a Manifestante não foi capaz de localizar em tempo
hábil”.
8 O interessado encerra, formalizando “impugnação geral”:

9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.215/255. Relatados.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO. DESPACHO DECISÓRIO
MANUAL. PRAZO DECADENCIAL. DCOMP NÃO HOMOLOGADA.
Expira em 5 anos do fato gerador o prazo para transmissão de Declaração de
Compensação, salvo, se já transmitido Pedido de Restituição tempestivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

Em sessão do dia 09/07/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos
em direito. Ocorre que, na forma do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, a
Manifestação de Inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado;
(ii)
é atividade-ônus de que o interessado se deve desincumbir durante o prazo
de 30 (trinta) dias da ciência do ato, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual (a menos que presente alguma das condições
explicitadas nas alíneas “a” a “c” acima), de forma que o pedido para
produção de provas não tem amparo legal;
(iii)
a Recorrente reproduz ementa de decisão do CARF, que afirma ter sido
proferida em “caso praticamente idêntico ao presente”, ocorre que, não há
norma impondo às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ que sigam o entendimento proferido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, salvo se a tal entendimento
tiver sido atribuído efeito vinculante (Portaria MF no 129, de 1° de abril
de 2019), o que não é o caso da decisão invocada;
(iv)
a Recorrente sustenta que “a sua impugnação é geral”, e que “não há
qualquer ponto não impugnado”. Acerca de tal afirmativa impõe-se
observar que o instituto da “impugnação geral” não tem previsão no
Decreto n° 70.235/72, segundo o qual, as matérias têm que ser
impugnadas expressamente (art.17), sob pena de se consolidarem na
esfera administrativa, delas não mais podendo o interessado recorrer;
(v)
além da Dcomp apresentada em 24.11.2015 (e-fls.2), já homologada, a
Recorrente apresentou outra Dcomp, em 21.01.2016 (e-fls.131), não
homologada pela DRF, sob o fundamento de que o prazo decadencial
expirou em 31.12.2015;
(vi)
também não procede a alegação da Recorrente de que a IN RFB n° 1.300,
de 2012, ampararia o seu pedido;
(vii)
a IN é taxativa ao dispor que a apresentação de Dcomp após decorridos
5 (anos) do fato gerador do crédito só é possível se o Pedido de
Restituição correspondente tiver sido formalizado antes do decurso do
prazo decadencial;
(viii) a Dcomp de 21.01.2016 foi transmitida após o decurso do prazo
decadencial, sem lastro em Pedido de Restituição tempestivo, inexistindo
norma que ampare a sua homologação;
(ix)
por fim, conclui que não há direito creditório sendo discutido neste
processo de crédito, uma vez que já integralmente reconhecido pela
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

DRF, de forma que, por força do saldo de R$ 0,01 (quadro acima), o
resultado deste julgamento será “direito creditório não reconhecido”.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 283/294), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
a i. Autoridade Fiscal, para fins de glosa do Pedido de Compensação
apresentado em janeiro de 2016, considerou como termo inicial para o
quinquênio legal o dia 31 de dezembro do ano-calendário de 2010,
quando, em verdade, a contagem do referido prazo deve ser realizada a
partir do momento da entrega tempestiva da declaração/prestação das
informações fiscais relativa ao ano em que se formou o saldo negativo,
que costuma ocorrer, na prática, meses depois;
(ii)
a decisão recorrida está em sentido contrário à jurisprudência
consolidada a acerca do tema, no sentido de que “em se tratando de saldos
negativos do IRPJ e da CSLL o termo inicial para contagem do prazo é
mês subseqüente à entrega da declaração” (Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre. Acórdão no 10-14266 de 31 de outubro de
2007);
(iii)
no caso de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ e CSLL, não
estamos tratando de mero pagamento indevido ou a maior de tributo, mas
sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante
o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado e esse
encontro de contas se dá no último dia do ano-calendário, consoante
dispõe a Lei no 9.430/96;
(iv)
não se pode ignorar que, da redação do artigo 6o, §1o, II, resta
absolutamente literal a conclusão de que o pedido de
restituição/compensação somente poderá ser efetuado, na prática, após a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que, no
período em evidencia (ano-calendário 2010), era transmitida via programa
DIPJ, disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com
prazo máximo de entrega em 30 de junho de 2011, conforme art. 5o da IN
SRF no 1149/2011;
(v)
a DIPJ transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para
verificar exatamente a composição do saldo negativo objeto do pedido de
compensação;
(vi)
em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro
trimestral, o início do prazo para restituição/compensação fica atrelado à
data da entrega da DIPJ;
(vii)
no caso concreto, a DIPJ do período foi devidamente entregue pela
Recorrente em 30 de junho de 2011, dentro do prazo do art. 5o da IN SRF
no 1149/2011;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

(viii) nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei 9.430/96, com a redação vigente no
ano da ocorrência do fato gerador, o prazo de cinco anos para a
contribuinte requerer a restituição/compensação do saldo negativo
apurado na DIPJ 2011 (ano calendário 2010) venceria tão somente em
junho de 2016;
(ix)
o requerimento de compensação foi protocolizado em 21.01.2016, resta
afastada a ocorrência da decadência na espécie;
(x)
por fim, cita julgados deste Conselho e requer seja afastada a glosa do
Pedido de Compensação datado de 21.01.2016, diante da inocorrência da
decadência da espécie, lembrando que “o marco inicial de contagem do
prazo decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de
IRPJ (lucro real anual), inicia-se após a entrega da DIPJ” , sendo que,
ainda que assim não fosse, “se o direito creditório foi tempestivamente
pleiteado perante a administração tributária em momento anterior, não
há que se falar em decadência do direito à compensação mesmo
apresentada a DCOMP após o lapso de cinco anos da geração do
indébito tributário”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/03/2021 (e-fl. 280), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/04/2021 (e-
fl. 281), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “procedeu ao protocolo de seu Recurso
Voluntário pelo sistema e-CAC tempestivamente; todavia, pela semelhança de numeração,
acabou incorrendo em equívoco e realizou a juntada da peça recursal em autos outros (no caso,
nos autos do PTA 13896.906641/2015-79)”.
De fato, pela análise dos autos do Processo n° 13896.906641/2015-79, além da
semelhança na numeração com o presente processo, o Recurso Voluntário foi lá protocolado em
09/04/2021. Confira-se:

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2010, no valor original de R$ 9.339,79 (nove mil,
trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), sendo sua detentora a Sociedade em
Conta de Participação (SCP), denominada “Quality Suítes Bela Cintra”, da qual a Recorrente é
sócia ostensiva, nos seguintes termos:

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

Em relação à composição do crédito em referência, o Despacho Decisório (e-
fl.211) concluiu pela sua suficiência e reconheceu o direito creditório no valor de R$ 9.339,79
(nove mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos). Contudo, não homologou a
declaração de compensação, ao argumento de que o direito de pleitear sua restituição já estaria
extinto, por ter sido transmitida após o prazo de 5 (cinco) anos da data do pagamento indevido.
Confira-se a compreensão da Autoridade Administrativa acerca da questão:
“Tendo o fato gerador efetivamente ocorrido em 31/12/2010, e sendo verificado que os
recolhimentos a título de adiantamento são superiores aos valores da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido efetivamente calculado, gerando saldo negativo, o termo
inicial da decadência é a data em que foi possível essa verificação (31/12/2010).
Nesse caso, o termo inicial da decadência iniciou-se em 01/01/2011, sendo seu termo
final em 31/12/2015.
Verifica-se, assim, que a declaração de compensação apresentada em 31/03/2016
(fl.131) não foi apresentada dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto
no art. 168 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Portanto, intempestiva,
essa solicitação de compensação da interessada.” (e-fls. 199/200, g.n.)
A decisão proferida pela C. 3a Turma Julgadora (“DRJ/RJO”) considerou o
Despacho Decisório em conformidade com a lei e os fatos apurados nos autos, e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e, por
consequência, não homologando a compensação pleiteada, nos seguintes termos:
“28 A Dcomp de 21.01.2016 foi transmitida após o decurso do prazo decadencial,
sem lastro em Pedido de Restituição tempestivo, inexistindo norma que ampare a sua
homologação.
29 O interessado não questiona a data de apresentação da Dcomp e nem apresenta
Pedido de Restituição formalizado antes do decurso do prazo decadencial.
30 Diante disso, não merece reparos a decisão da DRF, e, assim, a Manifestação de
Inconformidade deve ser julgada improcedente.” (e-fl. 272, g.n.)
Como se vê, a questão central desta lide limita-se à averiguação da ocorrência da
decadência do direito de requerer a restituição do indébito pelo sujeito passivo, vez que a
existência do crédito não foi contestada no acórdão recorrido.
Na hipótese, a decisão recorrida teve por base legal o inciso I do artigo 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), considerando como termo inicial do prazo decadencial do
direito de requerer a restituição o dia 31/12/2010, data da apuração anual do CSLL, motivo pelo
qual, segundo esse entendimento, em 21/01/2016 já estaria extinto o direito de pleitear a
compensação do indébito, por ter havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
extinção do crédito tributário.
Entretanto, tal entendimento é equivocado.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de aplicação do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional4 (“CTN”) para o fim de considerar o dia 31/12/2010 como termo inicial de
contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de compensação do indébito, posto
que nessa data, o evento que lhe deu origem (DIPJ) não estava materializado em linguagem
jurídica competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo
decadencial relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice
normativo.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Aílton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a contagem do
prazo inicial para verificação da decadência em casos de restituição de saldo negativo:
“Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e sinteticamente, o
conceito de decadência.
Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi, para
quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação
que faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2 .
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a
estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada
qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial em 31/12/2001. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não
dispunha, até então, de elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a
saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise dos dados da declaração
de ajuste anual do referido período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de
02/01/2002 (já que 01/01 foi feriado nacional) até o último dia do mês de abril do ano-
calendário de 2002, conforme estabelecido nos os arts. 39 e 43 da Lei n° 8.383/1991,
reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar
pelo pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual
(art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, se positiva;

4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos
meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se
negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago
indevidamente.
(...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5
anos do direito de compensação do indébito, posto que nesta data o evento que lhe deu
origem – DIRPJ - não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo
logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a
direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito exercitável
e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem daquele
prazo não se pode ter início.
Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo, não se
poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência
incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de
exercício do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o principal
(direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além disso, haveria o
risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de – por meio de legislação
infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício do direito de repetição de
indébito - estabelecido em lei complementar -, bastando, para isto, postergar a data de
entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento
pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final
do período-base, evento que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a
interpretação que parece mais justa e razoável, acerca da matéria, é aquela que
considera como dies a quo do prazo decadencial o mês seguinte ao fixado para entrega
da declaração de IRPJ, no caso, o mês de maio do ano-calendário de 2002, eis que o
sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria impedido de apresentá-la em 31/12/2001.”
(Processo n° 13609.902479/2011-84. Acórdão n° 1002-001.031. Sessão de 04/02/2020)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Como exposto, a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN, por não ter origem propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas sim por decorrer de saldo negativo de CSLL.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

Na hipótese, a ocorrência do fato gerador, de fato, dar-se-á no dia 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário, contudo, o pedido de restituição/compensação somente poderá
ser efetuado, na prática, após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que,
no período em evidência (ano-calendário 2010), era transmitida via programa DIPJ,
disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com prazo máximo de entrega em 30
de junho de 2011, conforme artigo 5o da IN SRF no 1149/20115.
Sobre esse viés, portanto, há que se convir que não houve o transcurso do prazo
decadencial no presente caso, eis que a Declaração de Compensação (n° 13896.723644/2015-
79) foi transmitida em 21/01/2016 (e-fl. 131), antes, portanto, do dia 30 de junho de 2016, termo
final do prazo para pleitear a compensação, de acordo com a inteligência dos artigos 396 e 437 da
Lei n° 8.383/1991.
Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no sentido de que, “a DIPJ transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para
verificar exatamente a composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É o
mesmo que dizer que a RFB não pode confirmar a restituição ou compensação sem efetuar um
confronto entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do

5 Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser apresentadas até as 23h59min59s
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho
de 2011.
6 Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo pagamento, até o último dia útil
do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
I - nos meses de janeiro a abril, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete anual levantado em 31 de dezembro do ano anterior ou, na inexistência
deste, a um sexto do imposto e adicional apurados no balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do
ano anterior;
II - nos meses de maio a agosto, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados no balanço anual de 31 de dezembro do ano anterior;
III - nos meses de setembro a dezembro, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um sexto do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do ano em curso.
§ 1° A opção será efetuada na data do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro e só poderá ser
alterada em relação ao imposto referente aos meses do ano subseqüente.
§ 2° A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal estimado, enquanto balanços ou
balancetes mensais demonstrarem que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto calculado com base no
lucro real do período em curso.
§ 3° O imposto apurado nos balanços ou balancetes será convertido em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no
último dia do mês a que se referir.
§ 4° O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na determinação do lucro real poderá ser
deduzido do imposto estimado de cada mês.
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual (art. 43), e a importância paga nos
termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses subseqüentes ao fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante
pago indevidamente.
7 Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de ajuste anual consolidando os
resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
Parágrafo único. Os resultados mensais serão apurados, ainda que a pessoa jurídica tenha optado pela forma de
pagamento do imposto e adicional referida no art. 39.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras. Com isso, em qualquer regime de
tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para
restituição/compensação fica atrelado à data da entrega da DIPJ”. (e-fl. 289, g.n.)
A chancelar o exposto, são os precedentes deste Conselho:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo n° 13974.720046/2014-97. Acórdão n°
1401-005.738. Sessão de 22/07/2021. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ. O marco inicial de
contagem do prazo decadencial para a restituição ou compensação de saldo negativo
de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo o prazo para entrega da declaração
de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte. (Processo n° 10880.914732/2008-30.
Acórdão n° 1002-001.055. Sessão de 06/02/2020. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo,
g.n.)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-
004.086. Sessão de 12/12/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
Com essas considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da
importância reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.653 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723644/2015-79

Fl. 324
DF CARF MF
Original